Tribunal: STF
Processo: RHC 62994
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUERITO POLICIAL, INSTAURADO POR
SOLICITAÇÃO DO JUIZ, EM FACE DE MERA DUVIDA, QUANTO
A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE ADVOGADA, EM PETIÇÕES
NOS AUTOS DE AÇÃO CÍVEL,  INOBSTANTE CONFIRMADA PELA
PROFISSIONAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE
SUBSCRITO POR ESTAGIARIA, SEM PROCURAÇÃO, HAVENDO A
SUPLICA SIDO, INICIALMENTE, AJUIZADA, EM CAUSA PROPRIA,
PELA PACIENTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, ENTRETANTO, DE
OFICIO, NOS TERMOS DO ART. 193, II, DO RISTF, PARA FAZER
CESSAR O CONSTRANGIMENTO INJUSTO A QUE SUBMETIDA A
PACIENTE, DETERMINANDO-SE O IMEDIATO TRANCAMENTO DO
INQUERITO POLICIAL. NÃO E POSSIVEL, EM HIPÓTESE COMO A
DOS AUTOS, SUBMETER, DESDE LOGO, UM PROFISSIONAL LIBERAL,
NO ESTRITO DESEMPENHO DE SEU OFICIO DE ADVOGADO,
PATROCINANDO OS INTERESSES DE PARTE, EM JUÍZO, A
INQUERITO POLICIAL, SEM QUALQUER ELEMENTO DE PROVA
DA PRATICA DE DELITO, PRESTADOS COMO FORAM
ESCLARECIMENTOS PELA PACIENTE, QUE, ATÉ PROVA
EM CONTRARIO, HAO DE PREVALECER, RELATIVAMENTE A
AUTENTICIDADE DE SUA ASSINATURA EM PETIÇÕES DE
INTERESSE DE SEU CONSTITUINTE, VINDAS AOS AUTOS DE AÇÃO
CÍVEL, INEXISTINDO, OUTROSSIM, QUALQUER IMPUGNAÇÃO
DA PARTE CONTRARIA.